Tribunal: TJMT
Processo: 1018821-57.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — MANDADO DE SEGURANÇA No 1018821-57.2020.8.11.0000 — CLASSE 120 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DA CAPITAL
IMPETRANTE: EDDIE METELLO DE SIQUEIRA;
IMPETRADOS: SECRETÁRIO DE ESTADO DE GESTÃO E PLANEJAMENTO DE MATO GROSSO e DIRETOR-PRESIDENTE DA MATO GROSSO PREVIDÊNCIA.
Vistos etc.
Mandado de segurança impetrado por Eddie Metello de Siqueira contra ato do Secretário de Estado de Planejamento e Gestão de Mato Grosso e do Diretor-Presidente da Mato Grosso Previdência, com pedido de liminar.
Assegura que, “ao conferir seu holerite do pagamento de competência do mês de junho/2020 [...], foi surpreendido com a majoração da alíquota previdenciária de 11% aplicado sobre o excedente do dobro do teto do regime geral da previdência, para 14% incidentes sobre o excedente a um salário mínimo”.
Assevera que, “o fato de que o legislador estadual determinou no § 7o do artigo 2o da LC Estadual n. 202/2004 que a alíquota para o Regime de Inatividade e Pensão dos Militares de MT deveria observar o disposto no art. 24-C do Dec-Lei Federal n. 667/1969, que por seu turno, determina que os PMs e BMs, bem como, seus pensionistas contribuiriam com uma alíquota igual à aplicável aos militares das Forças Armadas para custear o seu regime de inatividade e pensão”.
Afiança que, “apesar do Estado de Mato Grosso ter requerido liminarmente o reconhecimento incidental da inconstitucionalidade do artigo 24-C do Dec-Lei Federal 667/1969 e das Instruções Normativas n. 05 e 06/2020 da Secretária Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, o douto relator da ACO 3396/DF, não reconheceu e nem decretou a aludida inconstitucionalidade incidental”.
Afirma que “caberia ao Estado de Mato Grosso editar nova norma ou cumprir a norma já editada tratando da alíquota para o regime de inatividade e pensão dos PMs e BMs de MT. Isto porque, a decisão do STF privilegia o princípio da legalidade, ao autorizar a aplicação da alíquota previdenciária definida expressamente em lei estadual para os militares MT”.
Requer seja deferida liminar para que os impetrados “se abstenham de aplicar o percentual de 14% (quatorze inteiros por cento), a partir de 01 de setembro de 2020; seja aplicado o percentual de 9,5% (nove inteiros e cinco décimos por cento), conforme previsão do § 7o do artigo 2o da lei complementar estadual n. 202/2004 c/c artigo 24-C do Dec-Lei Federal n. 667/1969 e artigo 24 da Lei Federal n. 13.954/2019”.
É o relatório.
De início, anoto que, os atos administrativos praticados pelo Diretor-Presidente da Mato Grosso Previdência não se submetem, em ação originária, ao controle jurisdicional do Tribunal, mas de Juízo de Primeira Instância.
A questão acerca da possibilidade de aplicação de alíquota de contribuição previdenciária aos servidores militares do Estado de Mato Grosso diversa das Forças Armadas, a princípio, cuida-se de objeto da ação cível originária no 3396/DF, em trâmite no Supremo Tribunal Federal.
O eminente Ministro Relator, em decisão unipessoal, deferiu a tutela provisória de urgência nos seguintes termos: “Diante do exposto, presentes os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, defiro a tutela de urgência, liminarmente, para determinar que a União se abstenha de aplicar ao Estado de Mato Grosso qualquer das providências previstas no art. 7o da Lei no 9.717/1998 ou de negar-lhe a expedição do Certificado de Regularidade Previdenciária caso continue a aplicar aos policiais e bombeiros militares estaduais e seus pensionistas a alíquota de contribuição para o regime de inatividade e pensão prevista em lei estadual, em detrimento do que prevê o art. 24-C do Decreto-Lei no 667/1969, com a redação da Lei no 13.954/2019” (STF, decisão monocrática, ACO 3396/DF MC, relator Ministro Alexandre de Moraes, julgamento em 19 de maio de 2020, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de 22 de maio de 2020).
Ademais, não se faz presentes os requisitos autorizadores do deferimento de liminar em mandado de segurança, visto que o indeferimento da liminar não resultará na ineficácia de eventual deferimento da segurança. Também, constata-se que o pedido liminar confunde-se com o próprio mérito da impetração, a evidenciar a natureza satisfativa da pretensão.
[...] A liminar postulada se confunde com o mérito da própria impetração, tratando-se, pois, de tutela cautelar satisfativa, o que torna defesa a concessão da medida extrema. Precedentes: AgRg no REsp 1.209.252/PI, Relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 17/11/2010; e AgRg no MS 15.001/DF, Relator Ministro Gilson Dipp, Terceira Seção, DJe 17/03/2011. [...]. (STJ, Primeira Seção, AgRg no MS 16075/DF, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 4 de maio de 2011).
Essas, as razões por que: i) indefiro a segurança em relação ao Diretor-Presidente da Mato Grosso Previdência, nos termos dos artigos 6o, § 5o, e 10 da Lei de Regência, e dos artigos 51, XIV e 161, § 1o, do RITJ/MT; ii) indefiro a liminar; iii) ordeno a notificação da autoridade indicada coatora do conteúdo da petição inicial, para que preste, no prazo de dez (10) dias, as informações; e iv) determino ciência ao Procurador-Geral do Estado, com remessa de cópia da inicial.
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 14 de setembro de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator